Tribunal: TJMT
Processo: 1015946-12.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015946-12.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIRO GUSTAVO AMARAL - CPF: 631.384.411-49 (EMBARGADO), ULISSES FITIPALDI - CPF: 805.337.601-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), SINALMAT SINALIZACAO LTDA - CNPJ: 09.493.892/0001-84 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA PARCIALMENTE NA ORIGEM - DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS SEM CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A interrupção do prazo prescricional se dará com a citação válida e se esta, citação válida, for feita dentro do prazo de dez dias estabelecido pela regra do artigo 240 c/c 802 do CPC.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1015946-12.2023.8.11.0000

Embargante:
Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo

Embargados:
Ulisses Fitipaldi, Jairo Gustavo Amaral e Sinalmat Sinalização Ltda.

Processo origem: 0032054-59.2013.8.11.0041

4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo banco, ora embargante, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA PARCIALMENTE NA ORIGEM - DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS SEM CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A interrupção do prazo prescricional se dará com a citação válida e se esta, citação válida, for feita dentro do prazo de dez dias estabelecido pela regra do artigo 240 c/c 802 do CPC.

Embargos
(Id. 194784184): Alega que o acórdão é omisso por ter deixado de analisar a interrupção do prazo prescricional em razão da citação de um dos devedores solidários.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado e afastar a prescrição reconhecida.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de declaração de
Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo banco, ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada omissão, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria relativa e manteve a prescrição reconhecida na origem.

Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...) Assim, como o prazo da prescrição, de cinco anos, teve seu início a partir da data do vencimento do título (25.06.2014), ainda que a execução tenha sido proposta em 06.08.2013, a citação teria de ocorrer, portanto, em cinco anos, contados da data do vencimento do título.

E, nestes termos, o banco credor teve, portanto, até 25.06.2019 para promover a citação, sob pena de ser reconhecida a prescrição material, ou seja, do direito de propor a execução.

A citação do executado Ulisses Fitipaldi foi efetivada em 26.05.2021 (Certidão - Id. 59955844), portanto sete anos após o vencimento do título, e os demais executados (Sinalmat Sinalização Ltda. e Jairo Gustavo Amaral) sequer foram citados.

Dessa forma, verifica-se que transcorreu o prazo de cinco anos sem a citação dos executados, nos termos acima retratados e inclusive a citação do executado Ulisses Fitipaldi se mostra intempestiva e, portanto, incapaz de operar a interrupção da contagem, de modo que constatada a ocorrência da prescrição material. (...)”.

Nota-se que, apesar das alegações do embargante, não há falar-se em interrupção da contagem do prazo prescricional em razão da citação de um dos devedores solidários, porquanto, como se observa, a citação foi realizada extemporaneamente.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Nesse mesmo sentido, com relação ao parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, o acórdão embargado não se mostra omisso, nem contraditório, porquanto resta clara a intenção do embargante de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023